Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-04.1985.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001619-04.1985.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), LICINIO FRANCA DE MORAES (APELADO), JAIME BERNADELLI (APELADO), LICINIO FRANCA DE MORAIS - CPF: 054.790.029-53 (APELADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A não localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção da Execução por ausência superveniente de interesse processual,
devendo ser adotado o procedimento estabelecido no art. 921 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, II e IV, do CPC.

O apelante afirma que
não houve paralização do fe
ito,
pois sempre promoveu seu andamento e compareceu aos autos quando chamado.

Relata os atos praticados nos últimos anos
,
sustenta que não ficou configurada a
falta de interesse de agir
e que, diante da não localização de bens penhoráveis, a medida adequada seria determinar a suspensão do processo para depois ter início o decurso do prazo prescricional
, como estabelece o art. 921 do CPC.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A demanda foi ajuizada
em 8-11-1985
e diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o juízo
a
extinguiu sob o fundamento de ausência
superveniente
de interesse processual e inércia do exequente
.

Todavia, o art. 921 do CPC estabelece que
em situações como
esta

a Execução deve ser suspensa por um ano
e, após, terá início o cômputo do prazo prescricional.

Confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Desse modo, essa situação
(busca frustrada de bens)
não
autoriza
o reconhecimento da ausência
superveniente

de interesse processual,
mas sim a adoção do procedimento
específico
estabelecido no CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 921 DO CPC - Em processo de Execução de Título Extrajudicial, a frustração de localização de bens penhoráveis do executado é fato que não autoriza a extinção do feito por ausência do interesse de agir, impondo, antes, nos termos do artigo 921, III, a suspensão do processo por um ano.

(TJ-MG - AC: 10878110016077001 Camanducaia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, III, DO CPC)– DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA PRÁTICA DE DILIGÊNCIA PARANTE CRI - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL – RESP N.º 1.340.553/RS (TEMAS 567 E 571) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado, face a indisponibilidade. Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se
falar em perda superveniente do interesse de agir. Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente. Não configurada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em abando da causa.

(TJ-MT 00000356519978110039 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024